Tribunal: TJDFT
Processo: 0717853-61.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. RESCISÃO. CULPA DO LOCADOR. ART. 22, LEI 8.245/91. DEVER DE ENTREGA. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO CUMPRIDO. LAUDO PERICIAL. MULTA CONTRATUAL. ENTREGA ANTECIPADA DO IMÓVEL. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a existência de cláusula do contrato de locação prevendo a obrigatoriedade do pagamento de multa em caso de devolução do imóvel pelo locatário antes do prazo firmado, restou demonstrada a culpa do locador na rescisão por descumprimento contratual, uma vez que o imóvel não estaria apto ao exercício das atividades do locatário.
2. Nos termos do artigo 22 da Lei no 8.245/91, “o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina”.
3. O locatário apresentou laudo em que se conclui pela impossibilidade de utilização do imóvel bem como obtenção das licenças necessárias principalmente em razão da escada de emergência que não está de acordo com o exigido.
4. A simples vistoria inicial do imóvel antes da locação não é suficiente para obter as informações colhidas uma vez que necessária análise minuciosa de engenheiro para que se investigasse a fundo e percebe-se que a carta habite-se apresentada pelo locador não estaria de acordo com o projeto atual do imóvel.
5. Verificado o descumprimento do locador em seu dever de entregar o imóvel em estado de servir ao uso a que se destina, incumbe a ele a culpa pela rescisão e com isso deve-se afastar a condenação do locatário ao pagamento de multa pela devolução antecipada.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.